Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que indeferiu a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da ação executiva originada de ação monitória, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustentou a existência de contradição, erro de fato e omissão, por não considerar que as empresas atingidas são de titularidade exclusiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao afastar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica das microempresas e empresas de pequeno porte de titularidade do executado; (ii) há erro de fato ao não reconhecer a confusão patrimonial natural entre a pessoa física e as pessoas jurídicas indicadas; (iii) a instauração de incidente é dispensável no caso de empresários individuais ou sociedades com sócio único.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há contradição no acórdão que, ao analisar pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, distingue corretamente a situação jurídica do Empresário Individual e do Microempreendedor Individual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constituídas como pessoas jurídicas com CNPJ próprio, ainda que tenham um único sócio.

5. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, mesmo em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com sócio único, exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

6. O mero fato de o executado ser sócio único das empresas e a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa física não são suficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme precedentes do eg. STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 1.022; LC nº 123/2006, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED, em face do v. acórdão de Id. nº 302246860, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no processo de Ação Monitória nº 1008900-48.2020.8.11.0041, oriundo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, relativo ao Contrato de Empréstimo Multicanal nº 2018001765 (cf. id. n° 324877867).

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao concluir pela impossibilidade de inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da ação, contrariando precedentes desta Colenda Câmara e do Egrégio TJMT, que admitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos, quando inexiste distinção patrimonial entre o sócio e a empresa.

Argumenta que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão, pois desconsiderou que as microempresas e empresas de pequeno porte atingidas na execução são de titularidade exclusiva do executado, hipótese em que, segundo o art. 966 do Código Civil e o art. 3º da LC nº 123/2006, há confusão patrimonial natural entre a pessoa física e a jurídica, não sendo necessária a instauração de incidente autônomo de desconsideração.

Aduz que a decisão embargada diverge da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem ser dispensável o incidente formal quando se trata de microempresário individual ou empresário de pequeno porte, dada a inexistência de personalidade jurídica própria e a consequente unicidade patrimonial entre o sócio e a firma.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão a fim de determinar o prosseguimento da execução com a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Agência Biz Propaganda e Biz Fachadas e Portas de Alumínio, ambas de propriedade do executado (cf. id. n° 325648871).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a decisão vai de encontro a diversos precedentes desta Câmara e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso referentes à possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos quando inexiste distinção patrimonial entre sócio e empresa.

Contudo, não vislumbro a contradição apontada.

O v. acórdão embargado foi claro ao distinguir a situação jurídica do empresário individual e do microempreendedor individual (MEI), que não possuem personalidade jurídica distinta da pessoa física, das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) constituídas como pessoas jurídicas com CNPJ próprio, ainda que tenham um único sócio.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, "
enquanto o empresário individual e o MEI não possuem personalidade jurídica distinta da pessoa física, as MEs e EPPs, mesmo com sócio único, são pessoas jurídicas com autonomia patrimonial
".

Esta distinção é fundamental e foi devidamente observada no julgamento, porquanto o julgado não negou a possibilidade, em tese, da desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas citadas na exordial do recurso, mas sim reconheceu que, para tanto, é necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Neste ponto, o acórdão consignou que "
não há elementos suficientes que demonstrem o preenchimento desses requisitos. A agravante limita-se a afirmar que o executado é sócio único das empresas e que as pesquisas patrimoniais em nome da pessoa física resultaram infrutíferas, mas não apresenta indícios concretos de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial
".

Ademais, nos próprios precedentes citados pela embargante, que tratam da desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresas e empresas de pequeno porte, observa-se que, em todos, houve a efetiva comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, o que, manifestamente, não se verifica na hipótese dos autos.

O mero fato de o executado ser sócio único das empresas não é suficiente para autorizar automaticamente a desconsideração inversa da personalidade jurídica. É necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não foi minimamente comprovado nos autos.

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025